Tribunal: TJDFT
Processo: 0734960-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734960-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: VANESSA DA SILVA BRAGA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em face de sentença proferida pela d. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0734960-68.2020.8.07.0001, julgou o feito nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido: a) para confirmar a tutela de urgência, por considerar que a negativa de cobertura se deu de forma indevida, razão pela qual reconheço a obrigação de fazer pertinente ao custeio da cirurgia; c) e condenar a parte requerida a indenizar a requerente em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% a. m., a contar da citação e correção monetária a partir da presente data, em sintonia com os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ. Custas e honorários exclusivamente pela parte requerida pelo conjunto da postulação e pelo princípio da causalidade. Honorários advocatícios de sucumbência que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em linhas gerais, a apelante sustenta que o procedimento cirúrgico pleiteado pela recorrida é inquestionavelmente estético e, portanto, encontra-se excluído do rol de coberturas mínimas da ANS, restando absolutamente regular a exclusão contratual no caso em apreço. Afirma, ainda, inexistir dano moral. Preparo (id. 24717095). Contrarrazões (id. 24717101). É o relatório. DECIDO. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-me de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de decisão da lavra do e. Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 09/10/2020, nos autos do Recurso Especial no 1.870.834/SP e Recurso Especial no 1.872.321/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, afetado à 2a Seção, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1.069/STJ, a fim de firmar precedente qualificado acerca da definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Transcreve-se a seguir ementa da proposta de afetação no recurso especial em referência: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) Eis o teor da ordem de suspensão: Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos; (...) Desse modo, reafirmando a identidade do tema em discussão nos presentes autos com a afetação promovida pelo STJ, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente processo, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora